Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA VERSUS O JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. AGRESSÃO DE IRMÃO CONTRA IRMÃ. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CARACTERIZADA. AUSENTE O CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. A Lei Maria da Penha deve ser aplicada quando reconhecida a situação de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade entre a vítima e o agressor, no contexto de violência doméstica.
2. Estando o conflito calcado em desavenças entre irmão e irmã, que moram em diferentes residências, sem qualquer tipo de relação de subordinação entre eles, não se vislumbra a existência de violência baseada no gênero, devendo, pois, ser afastada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília para o feito.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília/DF, suscitante, para o processamento e julgamento do feito.